Tribunal: STF
Processo: AP 2635
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581 RD-sexto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu.
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Mato Grosso noticiou a violação das medidas cautelares impostas a CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR, ocorridas em 31/10/2025, 2/11/2025, 3/11/2025, 4/11/2025, 8/11/2025, 14/11/2025, 17/11/2025, 20/11/2025, 23/11/2025, 30/11/2025, 6/12/2025, 12/12/2025, 20/12/2025, 21/12/2025, 23/12/2025, 24/12/2025 e 25/12/2025 (eDocs. 190, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 203 e 206).
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Mato Grosso noticiou o descumprimento das das medidas cautelares impostas a CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR, caracterizado por 4 (quatro) episódios de perda de sinal de GPRS e de GPS e por 3 (três) de perda de sinal de GPS, ocorridos entre os dias 1º/1/2026 e 4/1/2026 (eDoc. 210).
Em 31/1/2026, a Defesa de CESAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR apresentou justificativas informando que “os registros administrativos apontados pelo sistema de monitoramento eletrônico NÃO decorrem de qualquer conduta humana dolosa, culposa ou negligente por parte do Requerente, mas sim de FALHAS TÉCNICAS DO PRÓPRIO EQUIPAMENTO ESTATAL, circunstância amplamente documentada por provas audiovisuais contemporâneas aos eventos”.
Além disso,  apresentou imagens das câmeras de filmagem de sua residência (eDoc. 220-239). 

É o breve relatório. DECIDO. 

Conforme apresentado pela defesa do requerente embora tenham sido registradas violações denominadas de “sem sinal de GPS”, o monitorado comprovou estar em sua residência em diversas violações documentadas, conforme imagens da câmera de segurança anexadas aos autos (eDocs. 219-239).
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, a comprovação de que houve registro de violação por ausência de GPS, quando estava em seu domicílio. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá e Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) , com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília,2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente